Tribunal: TJDFT
Processo: 0705001-51.2022.8.07.0011
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. VEÍCULO. PROPRIEDADE. TRANSFERÊNCIA PELA TRADIÇÃO. EXERCÍCIO DA POSSE. PROVA TESTEMUNHAL. APTIDÃO. RECONHECIMENTO DA ILEGTIMIDADE ATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. Efeito suspensivo indeferido.
2. A transferência dos bens móveis se opera com a simples tradição, conforme estabelece o art. 1.267 do Código Civil.
3. Ainda que o veículo esteja registrado em nome de terceiro perante o Departamento de Trânsito, aquele que supostamente exercia a sua posse e alegadamente foi destituído dela por meio de negócio de compra e venda reputado nulo detém legitimidade para pedir o reconhecimento da nulidade e compensação por danos morais. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DE VEÍCULO JUNTO AO DETRAN. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. TRADIÇÃO. SENTENÇA CASSADA. 1.Considerando que a transferência de propriedade de bem móvel se faz com a mera tradição, a atual proprietária, que detém ainda contrato de compra e venda, tem legitimidade para ajuizar ação buscando a transferência da titularidade do veículo adquirido para o seu nome junto ao órgão de trânsito. 2. Recurso provido. Sentença cassada. (Acórdão 679783, 20070110935035APC, Relator: ANTONINHO LOPES, Revisor: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2012, publicado no DJE: 3/6/2013. Pág.: 118)
4. Se o autor afirma que o exercício da posse do veículo poderia ser demonstrado por meio de prova testemunhal, oportunamente requerida, e havendo aptidão desse meio de prova para o fim proposto, é de se reconhecer o cerceamento de defesa na sentença que indeferiu o pedido e reconheceu a ilegitimidade do autor que não figura como proprietário no certificado de registro do bem.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.
6. Sem custas ou honorários.